Tribunal: TJDFT
Processo: 0030529-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0030529-54.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Verifica-se que, por equívoco decorrente do processo de digitalização nesta instância, o presente apelo não foi vinculado ao processo no 0008986-24.2017.8.07.0018, ao qual se encontrava apensado. Diante disso, vincule-se o presente processo ao feito no 0008986-24.2017.8.07.0018. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator